Tribunal: TJPA
Processo: 0811375-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811375-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOANA DA SILVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO

PENAL HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0811375-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOANA DA SILVA ROSA

IMPETRANTE: ISAAC DOS SANTOS FARIAS (OAB-PA nº 29.544)

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33 DA LEI Nº 11343/06).
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.
LIMINAR CONCEDIDA.

RATIFIC
AÇÃO

D
OS TERMOS DA LIMINAR CONCEDIDA, NA QUAL RECONHECI O DIREITO DE A PACIENTE TER A PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR CONSTRIÇÃO DOMICILIAR E
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP.

1.
Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

2.
Restando comprovado nos autos que a paciente possui um filho menor de 03 (três) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/sp, tornando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar.

3.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. Substituir a prisão preventiva da coacta pela DOMICILIAR, com com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença).

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela ratificação da liminar que
concedeu
a ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 8 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Isaac dos Santos Farias, em favor de
JOANA DA SILVA ROSA (br
asileira, união estável, do lar, portadora RG nº 6581171 2ª via SSP-PA e CPF 022.698.062-63), residente à Rua Rio Branco, nº 23, bairro Morro (Paraubá), Ipixuna do Pará, atualmente custodiada no Centro de Recuperação Feminino, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará-PA, nos autos de nº
0800067-24.2021.814.0111
.

Aduz o impetrante que no dia 10 de setembro do ano corrente, a Paciente foi presa em flagrante delito, em sua residência, sob a imputação de supostamente ter praticado o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Prossegue aduzindo que, ora impetrante, requereu a substituição da custódia preventiva da Paciente pela prisão domiciliar, no dia 12/09/2021, ocasião que juízo converteu em prisão preventiva.

Arguiu ilegalidade do flagrante, tendo em vista a ação policial ter ocorrido sem mandado, e sem consentimento da paciente, em patente violação de domicílio, em desacordo a precedentes do Superior Tribunal de Justiça HC nº 611.918-SP e HC nº 598.051-SP.

Suscitou ainda a necessidade de prisão domiciliar à paciente, com fulcro no artigo 318, V, do CPP e na atual e pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos termos do HC coletivo nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02.2018, haja vista ser a Paciente mãe de três filhos menores de idade, sendo o mais novo BRAIAN DA SILVA ROSA, possuir 3 anos de idade, e o genitor dos filhos residir no Estado do Amapá, deixando os menores sob sua exclusiva responsabilidade, que trabalha vendendo semi-jóias e recebe bolsa família, além do fato da paciente ser ré primária, com residência fixa no domicílio da culpa.

Por fim, insurge-se contrária a manifestação do Ministério Público do primeiro grau (ID.34319589) que aduz que a paciente responde a outro processo (0000901-61.2020.814.0111) de mesma natureza do presente feito, arguindo que se quer foi concluído o inquérito policial e muito menos apresentada denúncia.

Desse modo, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a imediata expedição do alvará de soltura em favor da paciente, para que possa responder ao processo em liberdade e subsidiariamente a prisão domiciliar.

Requereu por fim sua intimação pessoal, a fim de proceder sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em sede de informações, (ID 6799200), o juízo de primeiro grau instado a se manifestar, prestou os seus esclarecimentos mediante o Ofício nº 056/2021-GAB-CIP, datado de 19/10/2021:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

(...) nos autos da ação penal distribuída sob o nº 0800669-79.2021.814.0111, onde restou decretada a custódia cautelar de JOANA DA SILVA ROSA, o Ministério Público do Estado do Pará atribui à paciente o delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, narrando, na exordial acusatória, que, no dia 10/09/2021, por volta 15h30min, policiais civis flagaram a denunciada Joana da Silva Rosa guardando, em sua residência, drogas, sem possuir autorização para tanto, estanho em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A exposição fática ministerial consigna que, na oportunidade, a Polícia Civil realizava diligências no bairro Morro, zona urbana deste município de Ipixuna do Pará, visando recuperar celulares roubados e furtados, oportunidade em que foi até a residência de Joana e questionou acerca do numeral que estava em seu nome, tendo a acusada afirmado que há muito tempo não o utilizava, momento em que permitiu que a guarnição realizasse revista no imóvel.

A equipe policial encontrou, numa mesa, a quantia de R$ 70,00, bem como no chão do quarto, próximo à cama, um saco verde, contendo 7 petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando, aproximadamente 3,7g.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A autoridade policial, na ocasião da abordagem, lavrou auto de prisão em flagrante em face de Joana da Silva Rosa, e, pelo ensejo da comunicação da prisão ao juízo, e representou pela decretação da prisão preventiva
.

Ao homologar a prisão em flagrante, o juízo, após manifestação do Ministério Público, decretou a cautelar mais gravosa, fundamentando-a, na oportunidade, em face do abalo à ordem pública sob o prisma da periculosidade do agente, materializada pelo risco de reiteração criminosa Informações concernentes aos antecedentes da paciente: Além da acusação concernente à ação penal em testilha (0800669-79.2021.814.0111), Joana da Silva Rosa consta do rol de investigados dos autos nº 0000901-61.2020.814.0111 (pedido de

prisão preventiva), por suposta associação para o tráfico nesse município de Ipixuna do Pará. Nesse sentido, a própria paciente respondeu, em sede de interrogatório administrativo, que fora presa, em outubro de 2020, por tráfico de drogas. Lapso temporal da medida constritiva – datada de 12/09/2021

Fase dos autos e outras informações

No bojo dos autos distribuídos sob o nº 0800669-79.2021.814.0111, o Ministério Público ofereceu Denúncia no dia 05/10/2021. (...)”

Em 21/10/2021 (ID.6814548) concedi a ordem liminarmente, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente JOANA DA SILVA ROSA, e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença) e determinei o encaminhamento ao parecer do custos legis.

Nesta
Superior Instância
(ID.6879401), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente
Habeas Corpus Liberatório
, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal à paciente.

É o relat
ó
rio. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Da análise de mérito dos autos, ratifico os termos da liminar concedida, na qual reconheci o direito de a paciente ter a prisão preventiva substituída por constrição domiciliar e medidas cautelares do art. 319, do CPP, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“
Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.

O presente caso em análise, equivale-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas corpus coletivo de nº 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código De Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

acordo com o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos

juízes que denegarem o benefício.

Dando maior normatividade a esta orientação jurisprudencial, a Lei nº 13.769/2018 consolidou tais requisitos ao trazê-los no art. 318-A do Código de Processo Penal

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com o menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa a proteger dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança de 4 (quatro) anos de idade, com base no princípio da integral proteção à criança, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante ao exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente JOANA DA SILVA ROSA, e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quais sejam: - Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença; A presente decisão serve como Alvará de Soltura/Ofício
.”

Por todo o exposto e cumprindo com o dever de manter a jurisprudência desta e. Corte estável, integra e coerente (art. 926 do CPC), não acolho a orientação do parecer do Ministério Público, para ratificando a liminar anteriormente concedida, manter a substituição de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam : Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença e Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença.

É como voto

Belém-PA, 08 de novembro de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2021